Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA. PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. LEI DE ALIMENTOS OMISSA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CPC. QUINZE DIAS ÚTEIS. NÃO OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação de alimentos tem rito especial, razão pela qual o caso em análise deve ser apreciado à luz da Lei 5.478/1998. Havendo omissão na Lei de Alimentos, por força do art. 27, do mesmo diploma legal, devem ser aplicadas as regras dispostas no Código de Processo Civil.
2. Constatado que a Lei de Alimentos não estabeleceu um prazo específico para o réu apresentar a sua defesa, mencionando, apenas, que o lapso temporal para apresentação de contestação deve ser razoável, aplica-se supletivamente o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 695, § 2o, do CPC.
3. A inobservância do prazo legal de 15 (quinze) dias entre a citação e a realização da audiência acarreta cerceamento defesa para o réu, o que enseja a nulidade da sentença.
4. Preliminar acolhida. Recurso provido para cassar a r. sentença.